Tribunal: TJSP
Processo: 3001383-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Débitos de ICMS. Decisão que determina o processamento dos embargos. Execução não formalmente garantida. Art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80. Indicação de bens móveis à penhora, mas sem intimação da FESP nos autos da execução para que se manifestasse. Feitos que permaneceram sem qualquer pronunciamento judicial por mais de 2 anos. Suspensão do andamento dos embargos até

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Débitos de ICMS. Decisão que determina o processamento dos embargos. Execução não formalmente garantida. Art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80. Indicação de bens móveis à penhora, mas sem intimação da FESP nos autos da execução para que se manifestasse. Feitos que permaneceram sem qualquer pronunciamento judicial por mais de 2 anos. Suspensão do andamento dos embargos até que seja efetivamente solucionada a questão da garantia. Recurso conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000523650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 3001383-64.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada
KITCHENS COZINHAS E DECORACOES LT.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento n.o 3001383-64.2020.8.26.0000 – Guarulhos 35587 a
VOTO No 35587
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001383-64.2020.8.26.0014
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: KITCHENS COZINHAS E DECORAÇÕES LTDA.
MM. JUIZ: DR. RAFAEL TOCANTINS MALTEZ
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Débitos de
ICMS. Decisão que determina o processamento dos
embargos. Execução não formalmente garantida.
Art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80. Indicação de bens
móveis à penhora, mas sem intimação da FESP nos
autos da execução para que se manifestasse. Feitos
que permaneceram sem qualquer pronunciamento
judicial por mais de 2 anos. Suspensão do
andamento dos embargos até que seja efetivamente
solucionada a questão da garantia. Recurso
conhecido e provido em parte.
I) Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da decisão de fls.
1.084 dos autos dos embargos opostos por KITCHENS COZINHAS
E DECORAÇÕES LTDA. à execução promovida pela FESP para
cobrança de débitos de ICMS, decisão esta que recebeu os
embargos e determinou a intimação da embargada para impugnação.
A agravante alega em resumo que a ora
agravada ofertou bens móveis à penhora em 10.10.16 (fls. 8/10) e
em seguida opôs embargos. A FESP não foi intimada a se manifestar
acerca da nomeação, tampouco foi formalizada a penhora dos bens,
mas ainda assim o Juízo a quo admitiu o processamento dos
embargos.
Destaca a recorrente que os bens móveis
estão na penúltima colocação na ordem prevista no art. 11 da LEF, o

Agravo de Instrumento n.o 3001383-64.2020.8.26.0000 – Guarulhos 35587 a
que tornaria legítima a recusa da FESP consoante entendimento
pacífico do C. STJ. Pede a reforma do decisum com consequente
inadmissão dos embargos por ausência de garantia do juízo, com
determinação de intimação da Fazenda Estadual para que se
manifeste acerca da oferta de bens.
Não houve pedido de efeito suspensivo,
havendo oposição ao julgamento virtual (fls. 11). Intimada, a parte
contrária apresentou resposta (fls. 13/24).
É relatório.
II) De início cabe observar que os temas de
mérito propriamente ditos, quais sejam, a cobrança do tributo e as
razões postas nos embargos não serão aqui apreciadas, sob pena de
caracterizar supressão de instância. Daí não ser oportuna a menção
a precedente desta Câmara relativa à “guerra fiscal” (fls. 20). De
outro lado, s.m.j., considerando que os embargos foram opostos em
2016, totalmente descabidos os argumentos referentes à atual
situação econômica decorrente da pandemia.
Aqui a controvérsia a ser dirimida se resume
ao recebimento e processamento dos embargos.
Pela consulta aos autos da execução (no
1670151-73.2016.8.26.0224) nota-se que a empresa foi citada por
carta em 05.10.16 e indicou à penhora diversos bens móveis que
comercializa (lava-louças, gavetas aquecidas e fornos elétricos, fls.
08/10). Não houve qualquer pronunciamento judicial naquele feito
desde então, tanto que em julho de 2017 a executada atravessou

Agravo de Instrumento n.o 3001383-64.2020.8.26.0000 – Guarulhos 35587 a
petição onde narrava a falta de andamento processual e, inclusive, a
falta de intimação da FESP sobre a nomeação (fls. 41/43).
Mesmo sem qualquer andamento ou decisão
na execução, a executada opôs embargos (autos no
1040944-78.2016.8.26.0224),
cuja
distribuição
ocorreu
em
04.11.2016. Só em 13.12.2018 os autos foram à conclusão e foi
proferida a decisão guerreada. Esta foi disponibilizada no DJe de
10.01.2019, mas o encaminhamento ao Portal Eletrônico para
intimação da FESP só ocorreu em 28.01.2020 (certidões de fls.
1.085/1.086).
O que se nota, além da demora certamente
excessiva e aparentemente injustificada no andamento da execução
e dos embargos, é que o “andamento” destes últimos ocorreu sem
que antes houvesse intimação da exequente/embargada, ora
agravante, para se manifestar sobre os bens ofertados. Não houve,
consequentemente, formalização da garantia.
Já decidiu esta E. Câmara que “(...) a
jurisprudência firmou entendimento de que deve prevalecer a norma especial,
da Lei Federal no 6.830/80, em detrimento da regra geral insculpida na lei
processual civil. No julgamento do REsp 1.272.827/PE, em sede de recurso
repetitivo (Tema 526), o e. STJ firmou o entendimento no sentido de que a
redação do art. 736 do CPC/1973 (equivalente ao artigo 914 do CPC/2015),
dada pela Lei 11.382/06, não revogou o art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80, por força
do princípio da especialidade. Logo, para admissibilidade dos embargos, é
imprescindível garantir a execução (...)1. No mesmo sentido:
1 Apelação no 1000627-44.2018.8.26.0264, rel. Des. Alves Braga Junior, j. 14.05.2019.

Agravo de Instrumento n.o 3001383-64.2020.8.26.0000 – Guarulhos 35587 a
“APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal -
Necessidade de garantia integral do juízo -
Inteligência do artigo 16, § 1o da Lei no 6.830/80 -
Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça -
Sentença de extinção dos embargos mantida -
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1001337-38.2018.8.26.0014,
rel.
Des.
Renato
Delbianco, j. 28.11.2019).
Por óbvio, como sequer houve decisão
acerca dos bens indicados, não é o caso de rejeição liminar dos
embargos, o que equivaleria, no caso de recusa à indicação pela
Fazenda, a impedir a empresa de efetivamente garantir o juízo por
outros meios. Assim, o agravo há de ser conhecido e provido em
parte, suspendendo-se o trâmite dos embargos até que seja
efetivamente solucionada a questão da garantia.
Isto
posto,
conhece-se
e
dá-se
provimento parcial ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora